Tribunal: STF
Processo: ARE 1353045
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-RG, Tema 339; e ARE 748.371-RG, Tema 660), negou, no ponto, seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Quanto às demais questões, inadmitiu o apelo, aos fundamentos de incidir, na hipótese, a Súmula 636/STF, bem como de não se cuidar de violação direta à Constituição (Vol. 14).



    Dessa decisão, a parte interpôs Agravo Interno (Vol. 16) e Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 20).



    Quanto ao Agravo Interno, foi desprovido nos termos da seguinte ementa (Vol. 18):



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS - GISAE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    Quanto ao Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante alegou a inaplicabilidade dos Temas 339/STF e 660/STF. Defendeu, ainda, a ausência de ofensa reflexa e a não incidência da Súmula 636/STF (Vol. 20).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    No que remanesce, o Juízo de origem confirmou a sentença que julgara improcedente o pedido inicial. Eis a ementa do acórdão recorrido (Vol. 8):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS – GISAE. 



    1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança em que a parte autora pretende o pagamento de Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE, julgada improcedente na origem.



    2. Não cabe ao Poder Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sem lei específica.



    3. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 8, fls. 2-7):



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança em que a parte autora pretende o pagamento de Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE, julgada improcedente na origem. A sentença, em breve síntese, restou assim proferida: 



    A parte autora, resumidamente, objetiva o pagamento da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE. Conforme se observa nos autos, o Projeto de Lei 37/14, de iniciativa do Poder Executivo, possui Emenda onde a autora pretende a aplicação conforme o art. 7º da Lei 14.512.



    Logo, observando que a Emenda majorou despesa pública, ao estender aos inativos e outras categorias não contempladas pela redação original do Projeto de Lei a mencionada gratificação, houve veto parcial por parte do Chefe do Executivo. 



    Ademais, o referido veto foi amparado pelos artigos 61, inc. I, da Constituição Estadual e 63, inc. I, da Constituição Federal, aplicado em razão do princípio da simetria constitucional, uma vez que por iniciativa do Chefe do Executivo foi a concessão da gratificação em prol dos servidores indicados no art. 1º da legislação. 



    Finalmente, é de se reconhecer a sua inconstitucionalidade, por vício de natureza formal, em face do aumento de despesa em projeto de Lei de iniciativa exclusiva do Governador.



    (…)



    Isso posto, voto por negar provimento ao recurso inominado.”



    Pois bem: os argumentos propostos no RE demandam a análise dos fatos da causa, bem como da legislação local que rege a gratificação em análise, o que é inviável na via recursal extraordinária, nos termos das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE 1.332.765/RS, de minha relatoria, DJe de 9/7/2021; e ARE 1.263.810/RS, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 19/8/2020.



    Na mesma linha: ARE 1.353.057/RS, Rel. Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, DJe de 4/11/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente